Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DO PIS E FGTS DO DE CUJUS. FORO COMPETENTE. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS . MP. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1. “4. O Ministério Público tem legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC. 5. Conflito de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão 1228549, 07235176020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Nos termos do art. 48, caput do CPC, competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu será o foro do último domicílio, no Brasil, do autor da herança.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante.